Tribunal: TJSP
Processo: 1004145-95.2019.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
*Indenizatória – danos morais – autora que comprou passagem entre Campinas – Milão, com escala em Lisboa – atraso do voo, com perda da conexão – defesa embasada na alegação de necessidade de manutenção técnica da aeronave - fortuito interno que não serve de escusa para justificar a falha na prestação do serviço – dano moral caracterizado – fixação em R$3.000,00 que deve ser somado ao valor

Ementa:
*Indenizatória – danos morais – autora que comprou passagem entre Campinas – Milão, com escala em Lisboa – atraso do voo, com perda da conexão – defesa embasada na alegação de necessidade de manutenção técnica da aeronave - fortuito interno que não serve de escusa para justificar a falha na prestação do serviço – dano moral caracterizado – fixação em R$3.000,00 que deve ser somado ao valor do acordo de R$5.500,00 já efetuado com a corré TAP, visto que não houve delimitação das responsabilidades – valor condizente com as peculiaridades do caso concreto – ação procedente – recurso da autora improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897445
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1004145-
95.2019.8.26.0526, da Comarca de Salto, em que é apelante SANDRA REGINA DE
MATOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada AZUL LINHAS AÉREAS
BRASILEIRAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004145-95.2019.8.26.0526 -Voto no
2
VOTO No: 37335
APEL.No: 1004145-95.2019.8.26.0526
COMARCA: SALTO
APTE : SANDRA REGINA DE MATOS
APDO : AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
*Indenizatória
danos morais
autora que comprou
passagem entre Campinas Milão, com escala em Lisboa
atraso do voo, com perda da conexão defesa embasada na
alegação de necessidade de manutenção técnica da aeronave
- fortuito interno que não serve de escusa para justificar a
falha na prestação do serviço dano moral caracterizado
fixação em R$3.000,00 que deve ser somado ao valor do
acordo de R$5.500,00 já efetuado com a corré TAP, visto
que não houve delimitação das responsabilidades valor
condizente com as peculiaridades do caso concreto ação
procedente recurso da autora improvido.*
1. Cuida-se de ação indenizatória por
danos morais ajuizada por SANDRA REGINA DE MATOS contra
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A e TAP AIR PORTUGAL,
sustentando a autora que adquiriu passagens para o voo do
dia 08.05.2019, às 17:00h entre Campinas e Milão, com
escala em Lisboa, mas houve atraso de cinco horas no
primeiro voo, com consequente perda da conexão, só
embarcando rumo ao destino final às 07:30h do dia
10.05.2019, pelo que pretende reparação por danos morais,
estimados em R$20.000,00. Houve acordo entre a autora e
corré TAP, com pagamento de R$5.500,00. Citada, a corré
AZUL apresentou contestação, alegando que o voo sofreu
atraso devido a necessidade de manutenção técnica,
caracterizada força maior ou caso fortuito, ausentes
danos morais.
2. A r. sentença de fls. 134/135 julgou
procedente a ação para condenar a corré AZUL no pagamento
de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004145-95.2019.8.26.0526 -Voto no
3
além de sucumbência de custas e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da condenação.
3. Irresignada, recorreu a autora (fls.
137/140) pleiteando o aumento do valor da indenização por
danos morais, bem como dos honorários advocatícios de
sucumbência.
4. O recurso foi recebido e respondido. Os
autos subiram ao Tribunal.
É o relatório.
5. Em sua inicial, sustenta a autora que
adquiriu passagens das companhias aéreas rés para o
trecho entre Campinas Milão, com escala em Lisboa, mas
o voo inicial teve atraso de mais de cinco horas,
acarretando a perda da conexão, com significativo atraso
de um dia até chegar aos seus destino final, pelo que
pretende reparação por danos morais. No curso da ação, a
autora celebrou acordo com a corré TAP, recebendo o valor
de R$5.500,00.
6. E no tocante à fixação do dano moral,
cumpre recordar que, admitido o ressarcimento moral, a
fixação do “quantum debeatur” deve ser procedida de
maneira a “proporcionar à vítima satisfação na justa
medida do abalo sofrido, sem enriquecimento sem causa,
produzindo, em contrapartida, no causador do mal, impacto
bastante para dissuadi-lo de igual atentado” (Ap. no
189.395-1, TJSP 6a Câm., REL. DES. ERNANI DE PAIVA). É
o chamado fator de dissuasão, consistente em “...
sancionar o causador do fato, a fim de que tome a devida
cautela no exercício de sua atividade e evite
reincidência” (TJSP, Apelação no 7.080.595-5, 1a Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004145-95.2019.8.26.0526 -Voto no
4
de
Direito
Privado,
Rel.
Des.
ITAMAR
GAINO,
j.
12.09.2007). Este também é o entendimento do C. STJ,
conforme se observa nas palavras da Min. Nancy Andrighi:
“A indenização por dano moral deve atender a uma relação
de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a
ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser
excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória
para a qual foi predisposta.” (STJ, REsp.318379/MG).
7. A lei não prevê padrão de aferição da
indenização na hipótese ressarcitória para os casos da
espécie: “A obrigação do réu, causador do dano moral, é
de valor abstrato, que depende, quase sempre, de
estimativa judicial” (REsp. 136.588-RJ, STJ 3a T., REL.
MIN. WALDEMAR ZVEITER, j. 07.04.98)
8. Outrossim, muito embora se trata de
responsabilidade solidária, a autora não delimitou qual
seria a responsabilidade de cada ré, pelo que não há como
separar
as
indenizações,
que devem
ser
analisadas
conjuntamente.
9. No presente caso, o valor auferido pela
autora
(R$8.500,00)
não
desborda
dos
parâmetros
ordinariamente utilizados por esta C. Câmara para os
casos da espécie.
10. Nesse sentido, recente julgado desta
C. Câmara: “RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R.
SENTENÇA
PELA
QUAL
FOI
JULGADA
PROCEDENTE
AÇÃO
INDENIZATÓRIA
ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE
REFORMA ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO - RELAÇÃO DE CONSUMO
ATRASO/CANCELAMENTO NO VOO QUE RESULTOU INCONTROVERSO
NOS
AUTOS
-
INEFICIÊNCIA
DO
SERVIÇO
PRESTADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004145-95.2019.8.26.0526 -Voto no
5
INDENIZAÇÃO DEVIDA DANO MORAL CONFIGURADO IMPUGNAÇÃO
DO
"QUANTUM"
FIXADO

COMPENSAÇÃO
POR
DANOS
EXTRAPATRIMONIAIS FIXADA EM R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS)
POR AUTOR - MONTANTE QUE NÃO SE MOSTROU EXCESSIVO

ACERTO DA R. SENTENÇA - RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJSP,
Apelação n. 1018207-59.2019.8.26.0068, 16a Câmara de
Direito Privado, rel. Simões de Vergueiro, j. 31.07.2020)
11. Ante o exposto, irretorquíveis os
termos da r. sentença, que fica mantida por seus próprios
fundamentos, inclusive consoante o art. 252 do Regimento
Interno deste Eg. Tribunal, sendo desnecessárias maiores
considerações.
12.
Com
esses
fundamentos,
nega-se
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
ag:js